Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731199-92.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO CORRADINI JUNIOR APELADO: ROMULO FERREIRA ALVARES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CELIO CORRADINI JUNIOR contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ajuizados em face de ROMULO FERREIRA ALVARES, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo. O Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que tem direito à gratuidade de justiça, “tendo em vista a falta de recursos disponíveis para arcar com as custas processuais e eventuais honorários, já pleiteados na petição inicial”. É o relatório. Decido. O Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém o pedido não foi deferido em razão do descumprimento da determinação judicial de comprovação da hipossuficiência alegada. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos não demonstram a situação de hipossuficiência econômica alegada pelo Apelante, tendo em vista o valor das transações realizadas entre as partes e discutidas no presente feito e a ausência de comprovação de sua hipossuficiência quando intimado a fazê-lo. Concedo, portanto, ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator